Tribunal: TJDFT
Processo: 0716730-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-24

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MARCO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 112, inciso I, do Código Penal, o prazo da prescrição da pretensão executória começa a correr do trânsito em julgado da condenação para a acusação, não sendo necessário o trânsito em julgado para todas as partes.
2. O delito foi praticado em 7-dezembro-2010. A pena aplicada foi de 4 (quatro) anos de reclusão. Logo, o prazo prescricional seria de 8 (oito) anos, todavia, como o apenado era menor de 21 (vinte e um) anos de idade (o que reduz o prazo à metade), à época dos fatos, bem como era reincidente (o que eleva o prazo em 1/3), o prazo passa a ser de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses (conforme artigo 109, inciso IV, 110 e 115 do Código Penal. O trânsito em julgado para o Ministério Público ocorreu em 12-dezembro-2016. Transcorrido o prazo prescricional, desde o trânsito em julgado para a acusação, sem que tenha sido iniciado o resgate da reprimenda, correto o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.
3. Recurso desprovido.